Tribunal: TJSP
Processo: 2059873-86.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Lia Porto
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial, rejeitou a impugnação da Agravante.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a alegação de impenhorabilidade da verba

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial, rejeitou a impugnação da Agravante.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a alegação de impenhorabilidade da verba salarial.
III. Razões de Decidir
3. Ausência de recolhimento do preparo, requisito de admissibilidade recursal.
4. A falta de recolhimento enseja pena de deserção, conforme artigo 1.007 do CPC.
IV. Dispositivo e Tese
5. RECURSO NÃO CONHECIDO.